Tribunal: CARF
Processo: 10860.902472/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902472/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.395 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL PRIMA DONNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A interessada buscou a via judicial para resguardar sua pretensão de que fosse
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos,
abstendo de discutir qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.
A decisão da Delegacia Regional de Julgamento deve ser REFORMADA,
devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento, serão observados os
argumentos trazidos pela Manifestação de Inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902472/2012-74
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor da
Cofins, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 2° trimestre/2008.
A DRF/Taubaté, por meio do despacho decisório de fl. 15, não reconheceu o direito
creditório.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 19, alegando,
em resumo, que apresentou os arquivos digitais, como solicitado, e requer a
homologação da compensação.
De acordo com documentos de fls. 42/49, a interessada ingressou na Justiça para obter
os valores indeferidos administrativamente, com pedido de antecipação de tutela.
Conforme pesquisa no sítio da Justiça Federal na internet, o pedido de antecipação de
tutela foi indeferido.
Em 27 de dezembro de 2018, através do Acórdão n° 14-89.656, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECEU a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de
janeiro de 2019, às e-folhas 241.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 242, de e-folhas 244 à 249.
Foi alegado:
A Empresa, então ativa, com o passar do tempo, devido ao sucesso alcançado
no mercado brasileiro, expandiu as suas atividades comerciais, passando a exportar as mais
variadas espécies de produtos à América do Norte.
Em decorrência das exportações de produtos alimentícios para a América do
Norte, houve geração em benefício da empresa do Autor, com substancioso crédito acumulado
dos tributos "PIS/COFINS.", decorrentes destas exportações de mercadorias.
Contudo, com a crise que assolou os Estados Unidos da América, repercutindo
em nosso País, aumentou as dificuldades financeiras da Empresa do Autor, não lhe restando
alternativa, senão paralisar as suas atividades industriais/comerciais e, com isso necessitando
arcar com o ônus de empregados, impostos e financiamentos efetuados em instituições bancárias
para suprir os encargos do encerramento da empresa, estando passando por dificuldades face ao
seu trabalho assalariado.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

Deste modo, o processo administrativo em pauta trata de pedido de
ressarcimento de crédito tributário (PERD/COMP) devidamente requerido, conforme o decorrer
de todo processo até aqui.
Destarte, restou que, mesmo após requerimento (pedido) de restituição, docs., a
Receita Federal do Brasil não prestou a obrigação que lhe cabia, no prazo legal de devolver os
créditos acumulados dos tributos “PIS/COFINS” os quais tem o Autor direito à restituição.
Com efeito, a própria RFB, após proceder minuciosa fiscalização na
contabilidade da Empresa do Autor, acabou reconhecendo expressamente que, no período de
2008 a 2013, devido ao crédito acumulado dos referidos tributos (PIS/COFINS), decorrentes de
exportação de mercadorias, a mesma fazia jus à devolução (ressarcimento) da importância de R$
402.549,07 (quatrocentos e dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e sete centavos).
Foi postulado perante o poder judiciário um novo pedido face à RECEITA
FEDERAL DO BRASIL no sentido de CUMPRIR com o pagamento dos valores
correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos tributos PIS/COFINS
indevidamente retidos, até o presente momento, visto que deixou de adimplir a maior parte
desses créditos, numa flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007.
Assim, é absurda a alegação da Receita Federal do Brasil proferida no acordão
em questão de que a ação existência de ação judicial, em nome da interessada, importa em
renúncia às instâncias administrativas quanto à matéria objeto da ação, visto que a EXCLUSIVA
intenção da contribuinte foi utilizar vias judiciais para movimentar o processo administrativo que
há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias estava em ABSOLUTA PARALIZAÇÃO.
A ação judicial não trata do mérito da questão em pauta, basta uma análise
aprofundada na petição, no pedido da ação, e no seu objeto. Nessa ação, esse tipo de obrigação
se materializa no dever de exercer determinada conduta, ou seja, desenvolver determinado
trabalho físico ou intelectual, prestar um tipo de serviço, etc.
- DO REQUERIMENTO
Por todo o exposto, por tudo mais que dos autos constam e ainda demonstrada
a insubsistência e improcedência da decisão proferida, pelos doutos e valiosos subsídios que V.
Exas, certamente trarão à espécie, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a decisão proferida, oferecer resposta ao feito,
para, finalmente, provado o alegado, julgados procedentes os pedidos, ser compelida a proceder
ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito acumulado dos tributos "PIS/COFINS",
decorrente da exportação de mercadorias.
Por meio da Resolução n° 3202-001.720, de 26 de maio de 2021, a 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os autos em diligência
para que a unidade preparadora, que deve intimar o contribuinte para que junto ao processo as
seguintes peças processuais referentes às ações judiciais anteriormente mencionadas:
a) Inicial;
b) Sentença;
c) Recursos;
d) Acórdãos; e
e) Certidões de inteiro teor dos processo.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

Acostados aos autos os documentos acima, proceda o setor jurídico (EQIJU) da
Unidade de Origem a análise dos mesmos e elabore parecer sobre o objeto das ações judicias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 11 de
janeiro de 2019, às e-folhas 241.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de fevereiro de 2019, e-
folhas 242.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A insubsistência e improcedência da decisão proferida no âmbito da
Delegacia Regional de Julgamento.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), cujo crédito provém do saldo credor
da Cofins, relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não- cumulativa,
referente ao 2° trimestre/2008.
Em resposta à Resolução n° 3202-001.720 (e-folhas 462 e 463), a autoridade
preparadora informou a existência de 3 (três) ações:
1) AÇÃO ORDINÁRIA N° 0003067-30.2014.4.03.6121 (fls. 335/347)
De acordo com o despacho judicial proferido por ocasião da análise da tutela
antecipada, trata-se de Ação Ordinária proposta pela pessoa jurídica “... objetivando a
compensação imediata entre crédito e débito tributários, com o depósito do saldo
restante em conta judicial vinculada ao presente feito.” A autora alegou a existência de
crédito apurado pela Receita Federal mas que ainda não tinha havido a devida
compensação e, devido às dificuldades financeiras enfrentadas, requereu a imediata
compensação. A tutela de urgência foi indeferida em razão de a Receita Federal já ter
iniciado a análise das DCOMP (fls. 340/341).
Posteriormente, a Ação foi extinta sem apreciação do mérito por perda superveniente de
objeto, pois, segundo o Juiz Federal, “... houve informação de que houve o
reconhecimento do direito pleiteado nesta ação administrativamente pela Fazenda
Nacional” (fls. 345).
Com o trânsito em julgado da decisão em 30/11/2017, a Ação foi arquivada (fls.
346/347).

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

2) AÇÃO ORDINÁRIA N° 5000936-55.2018.4.03.6121 (fls. 348/408)
Trata-se de uma Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de antecipação de
tutela, proposta por Fábio Correa Goffi na condição de sócio-proprietário e responsável
legal pela pessoa jurídica Comercial Prima Donna Ltda - EPP, já encerrada.
Através desta Ação, o autor informou a existência de crédito acumulado de
PIS/COFINS decorrente de exportações de mercadorias, objeto de pedidos de
restituição formalizados pela pessoa jurídica e não analisados pela RFB no prazo legal.
Argumentou, ainda, que a própria RFB reconheceu expressamente a existência desses
créditos no período de 2008 a 2013, no valor de R$ 402.549,07, o que motivou o
ajuizamento da Ação n° 0003067-30.2014.4.03.6121, da qual posteriormente desistiu
em face do suposto acordo para pagamento total do crédito.
Alegou o ressarcimento do equivalente a R$ 136.899,43 e que o crédito restante (R$
265.649,64) ainda não foi restituído, razão pela qual impetrou esta nova Ação.
Informou, também, que, após novo levantamento realizado em 2017, quando já havia
recebido parte dos créditos, restou a ser ressarcido o montante de R$ 568.039,27, o qual
corresponde aos valores principais pleiteados acrescidos da Selic calculada a partir do
vencimento do prazo de 360 dias. Listou os PER/DCOMPs protocolizados e, entre eles,
inclui-se este sob controle do presente processo administrativo.
Em decorrência da demora da Administração em adimplir a maior parte dos seus
créditos, a autora interpôs a mencionada Ação objetivando que a Ré seja “... compelida
a proceder ao Ressarcimento dos valores apontados do crédito acumulado dos
tributos “PIS/COFINS”, decorrente da exportação de mercadorias.”
Pleiteou, também, tutela antecipada para que a União deposite em juízo o valor do
crédito que, segundo alega, já foi expressamente reconhecido, no montante de R$
263.139,31, e o benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 351/358).
A justiça gratuita foi indeferida (fls. 359/365). Em seguida, a tutela de urgência também
restou indeferida (fls. 375/376).
Após a contestação da União e a réplica (fls. 378/402), por determinação do Juiz do
feito a autora informou que também está pleiteando a atualização dos créditos objetos
dos pedidos de restituição/ressarcimento a partir do dia em que se esgotou o prazo legal
de 360 dias previstos na Lei n° 11.457/2007 (fls. 403/406).
A Ação permanece aguardando a prolação de sentença (fls. 407/408).
Em complemento, em relação à AÇÃO ORDINÁRIA N° 5000936-
55.2018.4.03.6121: A exordial da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, consta de e-folhas 40 à 49.
No corpo da exordial, e-folhas 46, é assim assinalado:
Pois bem, em que pese o Autor haver, entre 28 de outubro de 2008 e 10 de janeiro de
2013, figurado como responsável legal por sua empresa, postulado administrativamente
o pagamento dos valores correspondentes ao aludido crédito acumulado, referente aos
tributos PIS/COFINS indevidamente retidos, até o presente momento, a Ré deixou de
adimplir a maior parte desses créditos, conforme demonstra na planilha acima, numa
flagrante violação ao disposto no art. 24, da Lei Federal n° 11.457/2007, que preconiza,
expressamente, que:
(...)
E esse procedimento, é óbvio, somente pode ser interpretado como injusta e ilegal
"recusa" de devolução ao Autor do crédito, a que faz jus, em razão da extinção da
empresa (vide documento em anexo).
(negrito próprio do original)
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

Portanto, como alegado no Recurso Voluntário, a interessada buscou a via
judicial para resguardar sua pretensão de que fosse proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, na forma do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, se abstendo de discutir
qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.

3) AÇÃO ORDINÁRIA N° 5001568-81.2018.4.03.6121 (fls. 409/460)
Trata-se de uma Ação Cominatória de Obrigação de Fazer proposta por Fábio Correa
Goffi, na condição de sócio-proprietário e responsável legal pela pessoa jurídica
Comercial Prima Donna Ltda - EPP, já encerrada.
A princípio, os fatos narrados são semelhantes aos arguidos na Ação Ordinária n°
5000936-55.2018.4.03.6121, todavia, o pedido diz respeito ao pagamento dos juros e
correção incidentes sobre o crédito já ressarcido, em virtude de a análise
administrativa e a restituição terem ocorrido após 360 dias da protocolização dos
PER/DCOMP, em desacordo, portanto, com o disposto na Lei n° 11.457/2007. Na
oportunidade, listou os PER/DCOMP objeto da Ação e, entre eles, não se inclui o
PER/DCOMP em questão, a saber, 10828.45028.101208.1.15.09-6373 (fls. 411/419).
O Juiz Federal não reconheceu a litispendência entre esta Ação e a Ação n° 5000936-
55.2018.4.03.6121, uma vez que ambas tratam de PERD/DCOMPs diversos (fls.
420/421).
Após a contestação da União e a réplica do Autor, a Ação foi sobrestada por veicular
matéria objeto do Tema Repetitivo n° 1003, a ser apreciado pelo STJ (fls. 427/460).
(Grifo e negrito nossos)
A autoridade preparadora assim conclui seu parecer:
Dessa forma, s.m.j., o único feito judicial que pode vir a repercutir neste procedimento
administrativo é a Ação Ordinária n° 5000936-55.2018.4.03.6121, acima relatada.
Após transcrever o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 7, de 2014, que trata da
concomitância entre o processo administrativo fiscal e o judicial com o mesmo objeto, da
prevalência do processo judicial e da renúncia às instâncias administrativas, o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade assim conclui, às folhas 03 daquele documento:
Tal dispositivo encontra-se em consonância com o princípio constitucional da unidade
de jurisdição, consagrado no art. 5°, XXXV da Constituição Federal de 05 de outubro
de 1988, segundo o qual a decisão judicial sempre prevalece sobre a administrativa.
Desse modo, a ação judicial tratando de determinada matéria infirma a competência
administrativa para decidir de modo diverso, uma vez que, se todas as questões podem
ser levadas ao Poder Judiciário, a ele é conferida a capacidade de examiná-las de forma
definitiva e com o efeito de coisa julgada.
A propositura de ação judicial pela contribuinte, em razão disso, nos pontos em que haja
idêntico questionamento, torna ineficaz o processo administrativo. De fato, havendo o
deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a apreciação da mesma
matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a absurda hipótese de modificação
de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva, pela autoridade
administrativa.
Destarte, tendo a interessada buscado a via judicial para resguardar sua pretensão,
renunciando à instância administrativa, não se toma conhecimento da manifestação de
inconformidade quanto à matéria objeto da ação judicial, declarando-se a definitividade
da decisão recorrida.
Portanto, como alegado no Recurso Voluntário, a interessada buscou a via
judicial para resguardar sua pretensão de que fosse proferida decisão administrativa no prazo
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.902472/2012-74

máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos, na forma do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, se abstendo de discutir
qualquer assunto referente ao direito creditório postulado.
Portanto, DOU PROVIMENTO PARCIAL para que a decisão referente ao
Acórdão de Manifestação de Inconformidade n° 14-89.656, a 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, Sessão de 27 de dezembro de 2018 (e-folhas
235) SEJA REFORMADA, devendo os autos retornarem à 1a instância de julgamento, onde
serão observados os argumentos trazidos pela Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital